Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-73.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004206-73.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VIEIRA DUARTE - CPF: 053.061.691-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDINALVA SOARES DE LIMA - CPF: 022.352.641-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1º E § 4º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
ANIMUS FURANDI
NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – PRECEDENTES –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embora demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de
animus furandi
na conduta do agente, habituado a apossar-se do bem alegadamente furtado [motocicleta] para pilotá-la, vindo sempre a devolvê-la, ainda que com danos. Não comprovada a existência do ânimo específico do agente de apoderar-se em definitivo da
res furtiva
, deve ser ratificada a sentença absolutória, por força do brocardo
in dubio pro reo
.

2. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

LINDOMAR VIEIRA DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 1004206-73.2022.8.11.0006, que
absolveu
o réu
LINDOMAR VIEIRA DUARTE
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160224210, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do réu, ao argumento de que o
animus furandi

teria sido cabalmente demonstrado por meio das provas amealhadas em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID 160224220, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 165828656, opina pelo
desprovimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
LINDOMAR VIEIRA DUARTE
como incurso nas sanções do
art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, do Código Penal
, aduzindo que, em 17 de maio de 2022, por volta das 23h40min, o réu, agindo
em concurso
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com terceira pessoa não identificada, durante o
repouso noturno
, mediante
escalada
e
destruição ou rompimento de obstáculo
,
subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda
Broz
, de placa JZN-3632 e cor vermelha
, de propriedade da vítima
Leidinalva Soares de Lima
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, o réu, sobrinho da vítima, na data dos fatos, com o auxílio de terceira pessoa não identificada, se dirigiu até a residência da ofendida no período noturno, pulou o muro de acesso ao quintal e arrombou o cadeado do portão, vindo então a realizar ligação direta na motocicleta e evadir-se com ela do local.

Diante do barulho, a vítima e seu cônjuge foram verificar o que houve, tendo
Vanilton
, o esposo de
Leidinalva,
ao sair à via pública, avistado o réu, com a motocicleta subtraída, em companhia de seu comparsa, o qual possuía um capacete nas mãos. Apesar de
Vanilton
ter buscado interceptá-los, os dois conseguiram empreender fuga, com o réu pilotando a motocicleta e o comparsa de passageiro.

Após o acionamento da Polícia, os agentes policiais lograram êxito em realizar a abordagem do réu, em posse da motocicleta, nas proximidades de uma escola, onde lhe deram voz de prisão.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
improcedência
, decidindo pela
absolvição
do acusado, por entender pela ausência do
elemento subjetivo
do tipo penal de furto —
animus furandi
—, a redundar na
atipicidade
da conduta do recorrido.

Nesse contexto, o
Parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
do recorrido, nos exatos termos da denúncia.

A despeito do inconformismo do recorrente, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
não merece prosperar
.

De proêmio, inexistem dúvidas quanto à
autoria e a materialidade delitivas
, que exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante do réu (ID 160223253); do boletim de ocorrência n. 2022.132831 (ID 160223254); e do termo de exibição e apreensão da
res furtiva
(ID 160223257); além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Entretanto, quanto ao
elemento subjetivo
do delito de furto, entendo que obrou em acerto o d. juízo
a quo
ao concluir pela
ausência de provas do
animus furandi
do agente
, subsistindo tão somente os
indícios
que, aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Isso porque,
em juízo
, se demonstrou de maneira indene de dúvidas que o réu, com sua conduta, buscava tão somente utilizar a motocicleta por período determinado, como era, inclusive, de seu hábito fazê-lo, não possuindo qualquer ânimo de apoderar-se do bem em definitivo.

Com efeito,
Aparecido Rodrigues Duarte
, ao ser ouvido
perante a autoridade judiciária
, relatou ser o proprietário da motocicleta subtraída, e esclareceu que, na data, estava na zona rural da cidade, e soube apenas posteriormente que
LINDOMAR
teria pegado a moto, a qual
Aparecido
deixara na residência de seu irmão,
Vanilton
.

Conforme
Aparecido
,
LINDOMAR
sempre pegava a moto para usar, e depois voltava para casa. A testemunha também informou que
Vanilton
fazia uso da moto, e acrescentou que, ao tempo da audiência, já havia pagado os custos do conserto do veículo, que retornara danificado da abordagem policial.

Em sentido correlato,
Vanilton
,
em juízo
, confirmou que
Aparecido
havia deixado a moto sob sua responsabilidade, e esclareceu não saber que
LINDOMAR
tinha o hábito de pegá-la emprestado, tendo se surpreendido quando o sobrinho adentrou seu quintal para apossar-se do veículo.

Conforme
Vanilton
, inexistem muros a dividir as casas no local em que mora, tendo
LINDOMAR
apenas saído pelo portão de sua avó, vizinha de
Vanilton
, por meio de uma violação do cadeado, para então, sozinho, adentrar sua varanda

e buscar a motocicleta.

A testemunha contextualizou que
LINDOMAR
era usuário de drogas, e que não tinha o costume de furtar bens alheios, reputando, inclusive, impossível que o sobrinho houvesse cogitado vender a motocicleta, pois sempre a devolvia.

À autoridade judicial,
Vanilton
também consignou, nessa linha de raciocínio, que “
sempre acontecia
” de
LINDOMAR
pegar a moto e devolver, apesar de ter “
passado dos limites
” na ocasião descrita na denúncia.

De igual forma,
Leidinalva
, companheira de
Vanilton
, relatou que todos moravam “
num quintal só
”, ao qual o réu possuía acesso, porém, no momento em que a família se recolhia, eram trancados os portões, razão pela qual
LINDOMAR
teve de pular o muro para ter acesso à residência.

A testemunha corroborou a informação de que
LINDOMAR
era usuário de drogas, e relatou que, na data do fato, ele realizou uma ligação direta com os fios da motocicleta para ligá-la, como de praxe.

Acerca do fato,
Leidinalva
esclareceu que em nenhum momento emprestou a motocicleta para o réu, mas que o veículo pertencia ao tio de
LINDOMAR
[
Aparecido
], e que já havia acontecido, em outras ocasiões, de o réu pegar a motocicleta e depois devolvê-la, ainda que com danos.

Nessa linha, a testemunha acrescentou que nunca encontraram a motocicleta em boca de fumo, sempre a encontrando na posse do acusado, o qual, conforme sintetizado por
Leidinalva
, “
pega a moto apenas para andar
”.

Por sua vez, ao ser
interrogado em juízo
,
LINDOMAR
manteve-se coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva (ID 160223264). Declarou que tinha o hábito de pegar
“direto
” a motocicleta para andar, tendo sido, todavia, acionada a polícia da última vez que o fez.

Conforme o réu, sempre fez uso da moto, mas nunca a deu em pagamento de dívida, tentou vendê-la ou a deixou em boca de fumo, tendo a buscado, naquela noite, apenas para fazer “
o de sempre
”, ou seja, ir à casa de amigos. À autoridade judiciária,
LINDOMAR
relatou que estava alcoolizado, no momento do fato, mas que o cadeado do portão de sua avó já era estourado à época, não necessitando de chave para abrir, e que a chave da moto ficava na ignição, sendo possível, todavia, que a partida fosse dada por meio de ligação direta.

Conforme
LINDOMAR
, como daquela vez a moto estava no quintal de
Vanilton
, seu tio ficou “
estressado
” com o acontecido, razão pela qual chamou a polícia. Por derradeiro, o acusado relatou que os danos sobrevieram ao veículo quando da abordagem policial, pois a viatura policial teria batido na traseira da motocicleta.

O relato apresentado por
LINDOMAR
, como exposto, guarda harmonia com as informações prestadas à autoridade policial, uma vez que o réu relatou, na fase inquisitiva, que “
[...]
subtraiu a motocicleta da casa da vítima, mas alega que pegou o veículo para dar uma volta na cidade e depois devolveria
; QUE fez ligação direta no veículo, pois afirma que
a moto liga com qualquer chave
; QUE nega ter quebrado o cadeado do portão da casa de sua avó e afirma que
tinha apenas um arame no local
; QUE alega que
mora na casa dessa avó
” (ID 160223264 — Págs. 2-3). — Destaquei.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial
Luiz Augusto Silva Magalhães
, após descrever as circunstâncias da abordagem, consignou que, na ocasião,
LINDOMAR
relatou aos policiais que havia tão somente pegado a motocicleta emprestada.

Nesse cenário, em que pese a argumentação do
Parquet
no sentido de que
LINDOMAR
não chegou a realizar a devolução da motocicleta, a qual foi restituída apenas após o acionamento da Polícia Militar, deve-se ponderar que, tendo a abordagem policial ocorrido pouco tempo depois do momento em que o réu se apossou da motocicleta, sequer houve tempo hábil para a devolução, não podendo ser ignorado, nesse ponto, o
depoimento unânime das testemunhas no sentido de que LINDOMAR tinha por hábito pegar a motocicleta emprestada, sempre a devolvendo posteriormente, ainda que com avarias
.

Inclusive, é digno de nota, em especial, o depoimento de
Aparecido
,
real proprietário do bem
, que em nenhum momento se insurgiu contra a conduta do réu ou o acusou de ter buscado subtrair o veículo. Pelo contrário, ao ser ouvido em juízo,
Aparecido
confirmou
que
permitia
que o réu tomasse sua motocicleta emprestada, tendo inclusive arcado com os
custos
decorrentes de sua danificação, sem apresentar qualquer queixa.

Ademais, conquanto o
Parquet
afirme que, estando de boa-fé, seria incongruente que
LINDOMAR
não houvesse acatado as ordens de
Vanilton
para que não levasse a motocicleta, verte dos depoimentos colhidos em juízo que
LINDOMAR
era usuário de drogas contumaz e não estava em seu juízo perfeito no momento do fato, tendo
Leidinalva
, inclusive, consignado que “
quando ele usa droga ele fica com abstinência, ele não ouve a gente
”.

Diante desse arcabouço probatório, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo, ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de inequívoca hipótese de

absolvição
, a ensejar a
ratificação
do édito absolutório em todos os seus termos, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que o réu possa ter tido, por um lado, ânimo de apoderar-se definitivamente do bem subtraído; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos n. 1004206-73.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023